Tribunal: STF
Processo: ARE 1373033
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - MODIFICAÇÃO NA CARREIRA - GESTOR FAZENDÁRIO E AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL - REPOSICIONAMENTO E PROMOÇÃO - LEIS ESTADUAIS 15.464/05 E 16.190/06 E DECRETO ESTADUAL 45.274/09 - EXIGÊNCIA DE ESCOLARIDADE MÍNIMA - POSSIBILIDADE. 



    - A Lei Estadual n. 15.464/06 transformou os cargos de Técnico de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda em Gestor Fazendário (GEFAZ) e os de Agente Fiscal de Tributos Estaduais e de Fiscal de Tributos Estaduais da Secretaria da Fazenda em Auditor Fiscal da Receita Estadual (AFRE), efetivando-se o posicionamento dos servidores na nova carreira de acordo com o Decreto n. 44.328/06. 



    - O art. 90 da Lei Estadual n. 16.190/06 permitiu a edição de decreto disciplinando o reposicionamento na carreira dos servidores de que trata a Lei Estadual n. 15.464/06, sem estabelecer as regras do reposicionamento, dando ampla liberdade ao Executivo no exercício de seu poder regulamentar. 



    - O Decreto Estadual n. 45.274/09, ao regulamentar o art. 9 da Lei n. 16.190/06, não trouxe qualquer limitação para futuras promoções na carreira, dispondo apenas sobre o reposicionamento dos servidores do Executivo pelo tempo de serviço decorrido até a data do posicionamento na nova carreira. 



    - A Lei Estadual n. 15.464/06 estabeleceu como um dos requisitos para a promoção na carreira a escolaridade mínima exigida para o nível ao qual o servidor pretende ser promovido. 



    - A exigência de escolaridade minima para o reposicionamento e para a promoção na carreira não ofende a isonomia, haja vista que, embora os servidores exerçam a mesma atividade, o fato de alguns deles terem ensino superior é critério de distinção que permite o tratamento diferenciado. 



    - Não há ofensa à irredutibilidade de vencimentos, se o servidor não traz provas de que o novo enquadramento acarretou redução salarial, e se o próprio regulamento prevê que as regras gerais de reposicionamento não se aplicariam caso resultassem em recebimento de vencimento básico igual ou inferior ao até então recebido” (fl. 5, e-doc. 10). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16). 



    4. O agravante argumenta que “todo o direito invocado pelo Agravante restou fundamentado em dispositivos constitucionais“ e que “forçoso era reconhecer a violação às normas constitucionais em comento, de forma a coibir a discriminação perpetrada pelo Estado, que traz limites à base de cálculo de parcela remuneratória voltada a produtividade, criando requisitos que fogem da simples efetividade de servidores de uma mesma carreira e funções, remunerando-os diferenciadamente em razão única do tempo de serviço e não pelo que efetivamente trabalharam” (fls. 7-11, e-doc. 18). 



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o inc. XV do art. 37, o § 1º art. 39 e o inc. IV do art. 84 da Constituição da República. 



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Em que pese ter havido o juízo de admissibilidade pelo Tribunal de origem, argumentando-se a negativa com razões processuais outras, consta dos autos ter sido publicado o acórdão recorrido no Diário da Justiça eletrônico em 10.3.2020 (fl. 1, e-doc. 13). O agravante protocolizou o recurso extraordinário em 16.10.2020 (e-doc. 14), quando exaurido o prazo legal de quinze dias previsto no § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 



    Assim, embora em juízo de admissibilidade recursal, o Tribunal de origem tenha inadmitido o recurso extraordinário pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 16), como se comprova pelos documentos acostados aos autos, o recurso extraordinário é intempestivo, o que inviabiliza o exame do presente recurso. Confira-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO INTEMPESTIVIDADE INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO“ (ARE n. 1.054.424-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição (AI 681.384-ED, Relª. Minª. Ellen Gracie). 3. Agravo interno a que se nega provimento“ (ARE n. 1.109.500-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.5.2018).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade. 1. O agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo manejado contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, segundo dispõe o § 5º do art. 1.003 do Código de Processo Civil. 2. O art. 1.003, § 6º, do referido diploma legal determina que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça“ (ARE n. 1.098.592-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    7. Ainda que se pudesse superar a intempestividade recursal, melhor sorte não acudiria o agravante. 



    Os argumentos expostos no agravo não infirmam todos os óbices postos na decisão agravada, pois o agravante não se manifestou especificamente quanto à incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente também a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO“ (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita“ (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



     



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil/2015, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora